Tribunal: TJSP
Processo: 0010766-98.2012.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação genérica e pedido de exibição, pela ré, da cédula de crédito impugnada – Documento exibido pela ré, cumprindo determinação do juízo de primeiro grau - Sentença de parcial procedência da pretensão – Tarifas

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação genérica e pedido de exibição, pela ré, da cédula de crédito impugnada – Documento exibido pela ré, cumprindo determinação do juízo de primeiro grau - Sentença de parcial procedência da pretensão – Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem julgadas abusivas – Recurso exclusivo da ré - Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Recurso da ré provido e ônus de sucumbência a cargo do autor, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000028413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0010766-
98.2012.8.26.0291, da Comarca de Itatiba, em que é apelante BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JOSE
HENRIQUE FERNANDES MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.813
APEL.No: 0010766-98.2012.8.26.0291
COMARCA: Jaboticabal
APTE. : BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e
Investimento
APDO. : José Henrique Fernandes Moura
Contrato Cédula de crédito bancário para financiamento
de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação
revisional de tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito
Impugnação genérica e pedido de exibição, pela ré, da
cédula de crédito impugnada Documento exibido pela ré,
cumprindo determinação do juízo de primeiro grau -
Sentença de parcial procedência da pretensão Tarifas de
registro do contrato e de avaliação do bem julgadas abusivas
Recurso exclusivo da ré - Reexame com a observância de
acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais
repetitivos Tarifas de registro do contrato e de avaliação
do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso
concreto Recurso da ré provido e ônus de sucumbência a
cargo do autor, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, observada a gratuidade processual.
A
r.
sentença
de
fls.
63/70,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão do autor nos autos de ação
revisional
de
cédula
de
crédito
bancário
para
financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação
fiduciária, c.c. repetição em dobro do indébito, e
proclamou a nulidade das cláusulas que estipulam as
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem,
condenando a ré à repetição de forma simples, com
atualização monetária desde os desembolsos, mais juros de
mora contados do ajuizamento. Reciprocamente sucumbentes,
autor e ré foram onerados com a metade das custas e
despesas
processuais,
os
honorários
advocatícios
acertados particularmente.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação e defende a higidez das tarifas estipuladas e
compreendidas no custo efetivo total, as de registro do
contrato e de avaliação do bem pactuadas sem vício de
consentimento e autorizadas pelas Resoluções-CMN ns.
3.517/2007 e 3.518/2007. Pretende reforma.
Recurso não respondido e encaminhado ao
tribunal, foi distribuído e redistribuído à Des. Cristina
Medina Mogioni, que determinou a suspensão do processo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de recursos especiais repetitivos no Col. STJ,
voltando ao relator sorteado.
É o relatório.
Vê-se a fls. 46/48 que no dia 16 de agosto
de 2011 o autor emitiu a favor da ré cédula de crédito
bancário de R$28.209,04, para resgate em 60 parcelas
iguais e sucessivas de R$786,24, vencida a primeira no
dia 16 de setembro de 2011, à taxa de juros prefixada de
1,87% ao mês, ou 24,90% ao ano, ao custo efetivo anual
CET de 29,23%, visto que no valor do financiamento foram
diluídos o IOF (R$880,67), as tarifas de cadastro
(R$509,00), de registro de contrato (R$58,37) e de
avaliação do bem (R$261,00), com a finalidade de
financiar um automóvel da marca Volkswagen, modelo Gol,
fabricado em 2008.
Julgada
parcialmente
procedente
a
pretensão revisional do autor e anuladas as cláusulas que
estipulam as tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, o recurso de apelação devolve ao
reexame a pertinência dessas tarifas.
A propósito, convém frisar que o art. 927,
inciso III, do novo CPC preconiza aos juízes e tribunais
a observância dos acórdãos em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos em homenagem à
segurança
e
à
previsibilidade
dos
pronunciamentos
judiciais.
Por isso, a ré tem razão ao defender a
regularidade das tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem.
Ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.18, DJe 06.12.18, definiu pela:
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Nenhuma das duas tarifas mostra-se abusiva
no caso concreto, de vez que a de registro orçou R$58,37
e a de avaliação (“rectius”: vistoria) orçou R$261,00,
isto
é,
0,2202%
e
0,9849%
do
capital
mutuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(R$26.500,00), respectivamente.
Portanto, o recurso da ré colhe provimento
e a pretensão revisional do autor é julgada improcedente.
O decaimento do autor é integral, daí
porque suportará as custas e despesas processuais, as de
reembolso à ré com atualização monetária desde os
desembolsos, os honorários advocatícios arbitrados, por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do novo CPC), em R$
1.500,00, sopesado o trabalho adicional na fase recursal
(§ 11), mais juros de mora, de 1% ao mês, contados do
trânsito em julgado (§ 16), ressalvada a gratuidade
processual a que faz jus o autor (fls. 20).
Sublinhe-se
que
o
arbitramento
dos
honorários advocatícios é por apreciação equitativa,
visto que, sendo módico o valor da causa, R$3.000,00, e
inexistindo condenação, a fixação em percentual, ainda
que no máximo legal, importaria honorários advocatícios
inferiores ao salário mínimo vigente de R$ 998,00, a teor
do Decreto n. 9.661/2019.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da ré, com a fixação dos ônus de sucumbência e
majoração
“ope
legis”
dos
honorários
advocatícios,
ressalvada a gratuidade processual deferida ao autor.
CERQUEIRA LEITE
Relator